Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723091-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA PEREIRA GUIMARAES, ERANI RAMIRA DA ROCHA AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HELENA PEREIRA GUIMARÃES e ERANI RAMIRA DA ROCHA (executadas), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0000967-14.2007.8.07.0007), ajuizada por LUIZ XAVIER PINTO (exequente), afastou a pretensão de reanálise do pedido de decretação de nulidade da execução, sob o fundamento de que as alegações deduzidas foram apreciadas nos embargos à execução no 0710270-25.2018.8.07.0007 (ID 27454698). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 27454699). Mediante despacho de ID 27448502, as agravantes foram intimadas para que se manifestassem quanto ao cabimento do recurso. Sobreveio petição de ID 27453946. É o relatório. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. In casu, verifica-se o não cabimento do recurso interposto. Com efeito, de tudo o que se colhe dos autos de origem, tem-se que a ação de execução tramita desde 2007 e que, de lá até aqui, às agravantes/executadas foi garantido o exercício pleno de contraditório e ampla defesa. Nesse aspecto, ao contrário do sustentado neste recurso, os embargos à execução no 0710270-25.2018.8.07.0007 tratam da tese de coação, extorsão e fabricação do termo de recebimento das chaves. Relevante destacar que, entre outros pontos de relevo da sentença proferida naqueles autos, o magistrado da causa consignou que (ID 58638617 - Pág. 11, dos autos de origem): A embargante alega que o conteúdo do referido documento não traduziria a realidade, mas seria resultado de coação sofrida pelo locatário. Tal afirmação, porém, não foi comprovada. Nesse pormenor, mesmo ciente de seu ônus e das afirmações de fato controvertidas (id. 29381249), a embargante disse entender que “para desvendar o ponto indicado como de divergência, qual seja, a devolução de fato das chaves, não se mostra necessária prova testemunhal, já que há nos autos há prova robusta nesse sentido e situação contrária seria incompatível com o que se encontra provado nos autos”. Notadamente, as razões expostas no presente recurso nada mais são do que repetição de argumentos jurídicos apreciados nos embargos, sendo que as agravantes apenas fazem uso de palavras e expressões diferentes para, em conclusão, reforçarem a mesma tese já objeto de litígio. Outrossim, em consulta ao PJE quanto ao andamento processual dos embargos à execução, a todos disponível, é possível observar que, contra a sentença proferida naquele feito, houve a interposição de recurso de apelação, de modo que a insatisfação quanto ao resultado do julgamento monocrático foi manifestada naquele feito, por meio da interposição de recurso próprio, que será oportunamente apreciado e julgado por este TJDFT. Por conseguinte, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de pressuposto para sua admissibilidade, tendo em vista ser incabível a pretensão das agravantes de reinaugurar, no bojo da execução e desta via recursal, matéria já objeto dos embargos à execução. Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.017, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que foi facultada às agravantes a oportunidade para que se manifestassem sobre o cabimento do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2021. Desembargador ESDRAS NEVES Relator